Tribunal: TJSP
Processo: 1500602-16.2024.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU INTERCEPTADO NA VIA PUBLICA EM PODER DE MAIS DE 01 KG DE MACONHA ESCONDIDA EM COMPARTIMENTOS DISTINTOS NO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CENÁRIO DE NARCOTRÁFICO ESTRUTURADO PUNIDO COMO SE O INFRATOR FOSSE UM TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAGEM – PENA AQUÉM DO JUSTO CONCRETO – AUSÊNCIA DE LASTRO QUE A PROVA TENHA SIDO CONSTRUÍDA POR POLICIAIS MILITARES QUE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU INTERCEPTADO NA VIA PUBLICA EM PODER DE MAIS DE 01 KG DE MACONHA ESCONDIDA EM COMPARTIMENTOS DISTINTOS NO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CENÁRIO DE NARCOTRÁFICO ESTRUTURADO PUNIDO COMO SE O INFRATOR FOSSE UM TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAGEM – PENA AQUÉM DO JUSTO CONCRETO – AUSÊNCIA DE LASTRO QUE A PROVA TENHA SIDO CONSTRUÍDA POR POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAVAM BLITZ DE OFÍCIO NA ENTRADA DA URBE – REGIME ABERTO E PENA ALTERNATIVA – RECURSO DESPROVIDO.